Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-61.2016.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000544-61.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIOLA ROMANO DA SILVA - CPF: 262.744.408-52 (EMBARGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), DORLEI RODRIGUES DE FREITAS (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (EMBARGANTE), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DORLEY RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 183.047.889-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACLARATÓRIOS

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO –

OMISSÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao sanar omissão anterior, apreciou a apelação do embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença de reintegração de posse e condenação por danos materiais.

II. Questão em discussão.

Saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a alegada perda superveniente do objeto da ação possessória.

III. Razões de decidir.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão que enfrentou expressamente a tese de perda do objeto, afastando-a de forma fundamentada. Embargos utilizados como sucedâneo recursal, com nítida intenção de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
acolheu
Aclaratórios
anteriores apenas para sanar omissão e, ao reapreciar a apelação interposta pelo ora embargante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese de perda superveniente do objeto da demanda, em razão de posterior consenso entre as partes quanto às divisas do imóvel.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação originária, além do prequestionamento de dispositivos legais.

Intimada, a parte embargada deixou
se manifestar (Id n
.
343362897)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada a tese de perda superveniente do objeto da demanda, em razão de posterior consenso entre as partes quanto às divisas do imóvel.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
A
claratórios
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso,
o aresto
enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de perda superveniente do objeto, consignando que a composição posterior entre as partes quanto às divisas do imóvel não afasta o esbulho ocorrido à época dos fatos, tampouco invalida a reintegração já efetivada, inexistindo causa extintiva do processo.

Restou assentado, ainda, que a lide possessória se resolve pela análise da situação fática existente no momento do alegado esbulho, sendo irrelevante eventual ajuste posterior entre os litigantes, circunstância que foi devidamente considerada no julgamento.

Assim, a pretensão recursal limita-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reapreciação da prova e a alteração do resultado do julgamento, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, igualmente não prospera, pois, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam a esse fim.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026